Tribunal: TJMT
Processo: 1017007-44.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017007-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Material Didático]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Trata-se de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

2. “
[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]”.
(STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.
Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio online de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

O ESTADO DE MATO GROSSO interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da
Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada nº 1001415-92.2019.8.11.0053,
ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu a tutela de urgência da seguinte forma -
verbis:

“Isto posto, e que mais consta dos autos, defiro parcialmente o pedido requerido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que a administração pública estadual providencie e inicie, no prazo de 30 (trinta) dias, as reformas e reparos necessários
na Escola Estadual Santa Claudina
, adequando-a ao mínimo necessário para assegurar a saúde dos estudantes”
(Id. 23096959- págs. 2/4).

Em suas razões, o agravante sustenta que não deve prosperar a tutela de urgência deferida. Para tanto, expõe diferentes fundamentos fático-jurídicos que podem ser resumidos, em essência, nos seguintes itens:
i)
acerca da vedação expressa no art. 1º, § 3º da Lei 8.437/92, assevera que a liminar, no caso, esgota claramente o objeto da ação;
ii)

ex vi
do Princípio da Separação dos Poderes, aduz sobre a impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do Administrador Público, a quem compete discernir o que convém ou não executar ou o que possui maior prioridade em sua execução;
iii)
reporta ao entendimento do Plenário do STF, no RE 592581/RS, de que é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública, em caso de inércia, obrigação de fazer na consecução de políticas públicas, desde que associada a situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados, contudo, não há omissão, pois a Instrução Normativa nº 006/2018/GS/SEDUC/MT regula o acesso das unidades estaduais de ensino a recursos, já disponíveis, destinados a intervenção, reparo e reformas físicas emergenciais, no valor de R$ 64.000,00. Além disso, a situação financeira e econômica da Administração Pública Estadual é gravíssima, conforme declaração, formal, de calamidade financeira, nos Decretos nº 07/2019 e 08/2019, este estabelecendo diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas;
iv)
invoca, ainda, o princípio da reserva do possível à conta da escassez do recursos para satisfazer a pretensão, ao que alia a probabilidade de usar os escassos recursos para o cumprimento da lide, em detrimento de outros problemas mais graves enfrentados pela educação pública no Estado de Mato Grosso, e ainda,
v)
diz que a realização de reformas e melhorias, sem qualquer previsão orçamentária, viola as normas de direito financeiro e o princípio da legalidade orçamentária, concluindo, em suma, de presunção legal de irregularidade da despesa, além de lesiva ao patrimônio público, nos termos do art. 15 da LRF.

Subsidiariamente, considerando a conjuntura macroeconômica, bem como a grave crise financeira, requer a reforma da decisão para que a obrigação seja cumprida no prazo em que o Ente Público possa adequar à Lei Orçamentária e tenha recursos para as referidas providências.

Noutro aspecto, adverte quanto à impossibilidade fática de cumprimento do pleito ministerial (
rectius: Defensoria Pública
), em razão do exíguo prazo assinado na decisão agravada (30 dias), termos em que conclui, com base em doutrina técnica afeta ao prazo que vai da confecção do edital até a efetiva elaboração da obra de engenharia, ser adequada a dilação do prazo para a conclusão da obra para 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

No mais, adverte ser desnecessário e inviável juridicamente o arbitramento de qualquer multa contra o Estado de Mato Grosso, por contrária ao interesse público, citando em abono escólio deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação/Reexame Necessário nº 80.665/2013, aplicando-se, em lugar dela, se for o caso, no máximo, o bloqueio de valores no montante necessário estritamente necessário para o cumprimentando da obrigação.

Nesses termos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Caso assim não se entenda, requer a concessão de maior prazo para que o Estado cumpra suas determinações, bem como seja excluída qualquer multa pecuniária em prejuízo do agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
vergastado.

O efeito suspensivo pleiteado foi parcialmente deferido, substituindo a multa diária pela possibilidade de bloqueio online (Id. 25205992).

Contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 34495979).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 35073476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, o recurso originou-se em razão da decisão interlocutória proferida contra o Estado de Mato Grosso e que lhe impôs obrigação de fazer substanciada em promover a reforma estrutural na Escola Estadual Santa Claudina no Município de Santo Antônio do Leverger.

Descendo aos fatos (art. 1.017, §5º, do CPC), extrai-se da inicial, na ação principal, que a laboriosa Defensora Pública em atuação na Comarca de Santo Antônio de Leverger, alertada por reportagem televisiva (03/03/2019) noticiando que Escolas do Estado de Mato Grosso ofereciam aulas em contêineres de metal e antigas “baias de cavalos”, tendo alunos, pais e professores apresentado queixas do calor excessivo e dos riscos à saúde, além do risco de incêndio, constatou, em companhia do Diretor da Escola Santa Claudina, que uma de suas salas anexas, localizada na Comunidade de Água Branca, há 25 km, com 61 alunos, permanece dentro de uma antiga “baia de cavalos” construída com estrutura minguada de madeira, sem piso e com telha de fibrocimento, produto que retém o calor de forma excessiva, e também não possui climatização (condicionador de ar) e luminosidade artificial adequada no período noturno, tampouco dispõe de materiais de ensino e mobiliários suficientes, nem local apropriado com pia e geladeira para o armazenamento e preparado da alimentação escolar, conforme “Orientativo Salas Anexas SEDUC/MT, 2019”.

Em prol de demonstrar o asseverado, acostou fotografias e o teor confirmatório do Ofício nº 0101/2019 da Assessoria Pedagógica de Santo Antonio de Leverger, tendo anotado, ainda, que -
verbis: “Outrossim, é inquestionável que os gestores e servidores públicos estaduais daquela unidade escolar estavam completamente cientes que o ensino prestado na referida sala anexa, da Comunidade de Água Branca, estava sendo ofertado em condições inópias e ilegais
”
sic,
termos em que pleiteou -
verbis:

“(...) a condenação do Estado Demandado a iniciar de imediato
obras de construção em alvenaria
, de no mínimo 02 (duas) salas de aulas, 01 (uma) sala de informática, 01 (uma) biblioteca, 01 (um) espaço administrativo, todos climatizados, 01 (um) refeitório, 01 (uma) cozinha, 02 (dois) sanitários, sendo 01 (um) feminino e 01 (um) masculino, a fim de abrigar a sala anexa da Escola “Santa Claudina” na Comunidade de Água Branca localizada na comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, tudo conforme disposições acima transcritas, visando-se a garantia da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola’. Já, no mérito, a condenação a concluir a referida obra no prazo máximo de 01 (um) ano”.

A decisão agravada pode ser assim resumida -
verbis:

“A probabilidade do direito fica evidenciada pelos documentos que acompanham a inicial, quais demonstram a recorrente situação vivenciadas pelos alunos da Escola Estadual Santa Claudina.

Das fotos e vídeos anexados com a exordial é visível o estado de precariedade do local que os estudantes estão submetidos.

Já o perigo de dano também está evidenciado, uma vez que há sério risco à saúde dos alunos da referida unidade educacional, o que poderá acarretar gravíssimos e irreversíveis danos as necessidades dos estudantes.

Neste ponto, ressalta-se que a saúde e educação são direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e que configura um dos pilares da sociedade (senão os principais), e que devem ser observados com primazia.

Não se olvide ainda, que o ECA escabece o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes, sendo de incumbência de todos assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral espiritual e social, sendo conhecido que tais desenvolvimentos decorrem através da educação”.

Evidente, pois, o cenário de exclusão e desalinho ao direito social à educação e à garantia de qualidade de ensino, aos princípios constitucionais da dignidade humana e da igualdade e da proteção integral adotada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e, ainda, o desarrumo contrário às próprias normativas editadas pelo Estado. Com isso, resulta a
probabilidade do direit
o suscitada na origem, assim como o
risco de dano ao resultado útil do processo
no prolongamento da situação, aviado no risco à saúde dos alunos, baixo aprendizado e evasão escolar, esta já comprovada (Id. 23087430 - p. 8).

Diante, assim, de violações a princípios, garantias e normas, a vedação de concessão de liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação contra atos do Poder Público (art. 1º, 3º da Lei 8.437/1992) deve ser interpretada conforme a Constituição, admitindo-se, em consonância com os princípios da razoabilidade, do devido processo legal substantivo e da efetividade da jurisdição, que seja deferida liminar satisfativa quando tal providência seja imprescindível para evitar perecimento de direito.

No pressuposto fático, porém, a decisão agravada não esgotou o mérito endereçado à construção em alvenaria de, no mínimo, duas salas de aula e demais dependências de uma pequena escola, pois que, ao conceder parcialmente o pedido em tutela provisória de urgência, o juízo determinou que a Administração Pública Estadual
“providencie e inicie, no prazo de 30 (trinta) dias,
as reformas e reparos necessários
na Escola Estadual Santa Claudina, adequando-a ao mínimo necessário para assegurar a saúde dos estudantes”.

Demais disso, é inequívoco o agir deficiente do Estado, nada alterando, para o efeito, a existência de recursos emergenciais, regulada pela Instrução Normativa nº 006/2018/GS/SEDUC/MT, pois, como se viu, a Defensora Pública se fez acompanhar do Diretor de Escola, que nada alegou. Igualmente, por se tratar a tutela provisória de reparos e adequação em uma pequena escola, não impressiona a remessa a reserva do possível nem a reserva de competência orçamentária, sendo razoável a preponderância do bem jurídico tutelado.

O art. 227 da Constituição Federal determina, com absoluta prioridade, o dever de asseguramento à criança e ao adolescente do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Conclui-se, pois, que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à criança e ao adolescente, bem como a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.

Quanto à imposição de multa cominatória, diversamente ao sustentado nas razões, inexiste óbice jurídico à sua utilização, contudo, embora factível como meio suasório, tal medida não atende aos interesses do bem comum, já que a própria sociedade irá suportar o ônus.

Ademais, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais, menos prejudiciais ao Ente Público.

Desta forma, pertinente a substituição do meio coercitivo para o bloqueio
on line
, ante a garantia de eficácia da decisão, bem como por ser meio menos oneroso ao erário.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para substituir o meio coercitivo pelo bloqueio
on line
, em caso de descumprimento da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020